Tribunal: TCU
Processo: 010.357/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5986/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.357/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amelinha Lopes da Silva (XXX.673.270-XX); Andressa Garcia Fagundes Machado (XXX.508.920-XX); Bruno Roos Bernardi (XXX.122.830-XX); Cintia Luisa Schmidt (XXX.276.390-XX); Everton Daniel Moreira (XXX.750.720-XX); Jose Leandro da Silva Gelinski (XXX.078.380-XX); Larissa Artmann Nunes (XXX.494.260-XX); Maria Serenita dos Santos Vaz (XXX.324.130-XX); Regina Lutkemeyer (XXX.274.610-XX); Willian Candaten (XXX.685.030-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.